Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706421-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARVALHO FELES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio e tentativa de homicídio. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Recurso em sentido estrito não provido. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado. II. Questões em discussão 2. Discute-se (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia e (ii) se incidem as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que, provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 4. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, as qualificadoras devem ser submetidas ao conselho de sentença para que decida sobre ela. IV. Dispositivo 5. Recurso em sentido estrito não provido. _____ Dispositivos relevantes citados: CP, 121, § 2o, I e IV, art. 14, II; CPP, arts. 413. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381689, 0717613-56.2019.8.07.0001, Relator Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a sua despronúncia pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, por insuficiência de indícios mínimos de autoria, porquanto baseada em elementos colhidos apenas na fase do inquérito, sem ratificação em juízo, em testemunhos indiretos (“ouvi dizer”) e testemunhos indiretos que não indicam as fontes de informação, os quais seriam insuficientes para embasar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos I e IV, ambos do CP, e 413, caput, e 414, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Os indícios de autoria reunidos na fase investigativa mostram-se condizentes com a prova oral produzida em juízo. A pronúncia está amparada no depoimento das testemunhas que disseram que uma das vítimas, à época dos fatos, indicou o réu como um dos autores dos disparos e que outras pessoas também confirmaram seu envolvimento nos crimes. O testemunho indireto é plenamente admitido como prova no sistema processual brasileiro. Embora isoladamente considerado não possa fundamentar sentença condenatória, pode ser somado a outras provas para formar a convicção do juiz. (...) As declarações da vítima, somadas aos depoimentos das testemunhas, são suficientes para pronúncia. Se há prova da materialidade e indícios de autoria, cabe ao conselho de sentença examinar as provas produzidas e decidir quais delas merecem credibilidade para a formação de seu convencimento” (ID 73327362). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025